Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706296-57.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA LUIZ BRANDÃO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos da autora. A recorrente pleiteia, em preliminar do recurso (ID 37375416), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência da apelante. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator